Tribunal: TJSP
Processo: 0176789-05.2010.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Sexta-parte. Art. 129 da Constituição Estadual. Juros. Correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária e juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Sexta-parte. Art. 129 da Constituição Estadual. Juros. Correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária e juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Procedência. Recurso oficial e da Fazenda desprovidos. Acórdão readequado em parte.